Tribunal: TRF3
Processo: 5055237-55.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
224/740)

5055237-55.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE DE PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora postulou o reconhecimento de labor inicialmente rural e posteriormente como pescador artesanal, apresentando como prova do alegado cópias de sua CTPS constando um único contrato de trabalho e de natureza urbana como pintor no período de janeiro a fevereiro de 2014 e recibo de anuidade de colônia de pescadores nos anos de 2003, 2007 e de 2011 a 2017, bem como licença de pescador profissional artesanal expedido no ano de 2016/2017, com protocolo em 2014, bem como carteira de pescador profissional expedida nos anos de 2009, 2002 e 2001.

3. Estes documentos corroboram as provas testemunhais colhida nos autos sob o crivo do contraditório, restando demonstrado de forma clara e precisa que o autor sobrevive há muitos anos da pesca artesanal, pelo menos desde o ano de 2001, perfazendo, assim, o período mínimo de carência necessário para a benesse pretendida, visto que as testemunhas alegam que o autor vive da pesca com a venda de peixes na cidade e que são pescadores e exercem essa função juntamente com o autor.

4. Mostra-se incontroverso nos autos que o autor exerce a função de pescador profissional artesanal, equiparado ao regime de economia familiar a muitos anos, ou seja, pelo tempo suficiente para o cumprimento da carência exigida e que faz jus ao reconhecimento da atividade de pescador no período de 2001 a 2017, conforme prova documental e testemunhal colhida e juntada nos autos.

5. De acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a parte autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência mínima e qualidade de segurada na data do implemento etário ou do requerimento administrativo do pedido de aposentadoria, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade rural a partir do requerimento administrativo (10.04.2017), conforme determinado na sentença recorrida.

6. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947..

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

8. Sentença mantida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055237-55.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS BERTOLO

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A, MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI - SP303221-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055237-55.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS BERTOLO

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A, MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI - SP303221-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por LUIZ CARLOS BERTOLO e condenou a autarquia ré a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade, com data de início (DIB) a partir do requerimento administrativo (10.04.2017) e renda mensal inicial (RMI) no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como a pagar as prestações vencidas em parcela única, antecipou os efeitos tutela para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por idade em favor do autor, oficiando-se ao INSS. Para o cálculo das prestações atrasadas, deverá incidir correção monetária a partir do vencimento de cada prestação do benefício, nos termos do artigo 41, §7o, da Lei no 8.213/91, Leis nos 6.899/81, 8.542/92 e 8.880/84, além das Súmulas 148 do S.T.J. e 8 do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Os juros devem ser calculados na forma da Lei no 11.960/09 (art. 5o). Tratando-se de beneficiária da assistência judiciária gratuita, não há custas a serem reembolsadas pela autarquia sucumbente. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da presente sentença, observando-se a Súmula 111 do STJ.

O INSS interpôs recurso de apelação contra decisão que o condenou a pagar aposentadoria por idade, por conta do alegado trabalho rural e de pescador da parte requerente. No entanto, a parte autora não tem começo de prova material do trabalho rural ou de pescador pois apresenta comercialização de pescados e nem de produtos rurais, inclusive esse precário começo de prova material não indica labor em regime de economia familiar. Fosse de fato pescador venderia pescados e teria notas; e quanto ao labor rural, teria nota de produtor. Mas nada disso foi apresentado. E ainda; ao inverso do que consigna na sentença apelada, também a prova oral quanto ao suposto labor da parte autora não é convincente, porquanto os depoentes foram prolixos e imprecisos sobre as circunstâncias que o autor trabalhara nas duas últimas décadas (imprecisos quanto aos locais, tomadores da mão-de-obra, e etc) e, desse modo, por não preencher os requisitos do artigo 143, não faz jus ao benefício, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada. Subsidiariamente pugna quanto aos encargos monetários no que tange especificamente em relação aos índices de correção monetária e juros de mora, pela sentença apelada não se adota os termos da Lei n. 11.960/2009, que prevê o Art. 1°-F da Lei 9494/97.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055237-55.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS BERTOLO

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A, MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI - SP303221-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 1956, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2016. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por prova material, não bastando o início de prova, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil. E a partir de 01/01/2016 até 31/12/2020, o labor rural deve ser comprovado da forma anteriormente consignada, correspondendo cada mês comprovado, agora, a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

Observo, pois pertinente, que caso o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora postulou o reconhecimento de labor inicialmente rural e posteriormente como pescador artesanal, apresentando como prova do alegado cópias de sua CTPS constando um único contrato de trabalho e de natureza urbana como pintor no período de janeiro a fevereiro de 2014 e recibo de anuidade de colônia de pescadores nos anos de 2003, 2007 e de 2011 a 2017, bem como licença de pescador profissional artesanal expedido no ano de 2016/2017, com protocolo em 2014, bem como carteira de pescador profissional expedida nos anos de 2009, 2002 e 2001.

Estes documentos corroboram as provas testemunhais colhida nos autos sob o crivo do contraditório, restando demonstrado de forma clara e precisa que o autor sobrevive há muitos anos da pesca artesanal, pelo menos desde o ano de 2001, perfazendo, assim, o período mínimo de carência necessário para a benesse pretendida, visto que as testemunhas alegam que o autor vive da pesca com a venda de peixes na cidade e que são pescadores e exercem essa função juntamente com o autor.

Nesse sentido, mostra-se incontroverso nos autos que o autor exerce a função de pescador profissional artesanal, equiparado ao regime de economia familiar a muitos anos, ou seja, pelo tempo suficiente para o cumprimento da carência exigida e que faz jus ao reconhecimento da atividade de pescador no período de 2001 a 2017, conforme prova documental e testemunhal colhida e juntada nos autos.

Assim, de acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a parte autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência mínima e qualidade de segurada na data do implemento etário ou do requerimento administrativo do pedido de aposentadoria, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade rural a partir do requerimento administrativo (10.04.2017), conforme determinado na sentença recorrida.

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para esclarecer a aplicação dos juros de mora e correção monetária, mantendo, no mais, o determinado na sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE DE PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora postulou o reconhecimento de labor inicialmente rural e posteriormente como pescador artesanal, apresentando como prova do alegado cópias de sua CTPS constando um único contrato de trabalho e de natureza urbana como pintor no período de janeiro a fevereiro de 2014 e recibo de anuidade de colônia de pescadores nos anos de 2003, 2007 e de 2011 a 2017, bem como licença de pescador profissional artesanal expedido no ano de 2016/2017, com protocolo em 2014, bem como carteira de pescador profissional expedida nos anos de 2009, 2002 e 2001.

3. Estes documentos corroboram as provas testemunhais colhida nos autos sob o crivo do contraditório, restando demonstrado de forma clara e precisa que o autor sobrevive há muitos anos da pesca artesanal, pelo menos desde o ano de 2001, perfazendo, assim, o período mínimo de carência necessário para a benesse pretendida, visto que as testemunhas alegam que o autor vive da pesca com a venda de peixes na cidade e que são pescadores e exercem essa função juntamente com o autor.

4. Mostra-se incontroverso nos autos que o autor exerce a função de pescador profissional artesanal, equiparado ao regime de economia familiar a muitos anos, ou seja, pelo tempo suficiente para o cumprimento da carência exigida e que faz jus ao reconhecimento da atividade de pescador no período de 2001 a 2017, conforme prova documental e testemunhal colhida e juntada nos autos.

5. De acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a parte autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência mínima e qualidade de segurada na data do implemento etário ou do requerimento administrativo do pedido de aposentadoria, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade rural a partir do requerimento administrativo (10.04.2017), conforme determinado na sentença recorrida.

6. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947..

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

8. Sentença mantida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.